Tribunal: TJMT
Processo: 1007933-29.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007933-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR - CPF: 352.962.831-04 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO), LEONARDO VILELA DE PAULA - CPF: 990.547.796-91 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 917.887.226-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PENHORA BACENJUD – ILEGITIMINDADE ATIVA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR – ARGUIÇÃO EM IMPUGNAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A forma de oposição do executado em sede de cumprimento de sentença, é a via da impugnação, a rigor do que dispõe o art. 525,
caput
, do Código de Processo Civil.

II - As questões suscitadas pelo agravante não podem ser analisadas desde logo por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007933-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOÃO BOSCO CARVALHO JÚNIOR
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 150-84.2013.811.0020, manejado pela
CAIXA SEGURADORA S. A.
, deferiu o pedido de penhora via BACENJUD nas contas do agravante.

Para tanto, o agravante alega que inexiste nos autos apólice de seguro contratada pela Caixa Econômica Federal, apta a amparar a sub-rogação convencional alegada pela agravada, razão pela qual, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, a qual pleiteia crédito alheio e originariamente contratado perante outra instituição financeira.

Assevera que, por se tratar de crédito pertencente à Caixa Econômica Federal, deve ser reconhecido, de plano, a incompetência da justiça estadual para processar e julgar a lide, sendo medida de rigor, a remessa dos autos à justiça federal.

Por fim, aduz que o crédito executado, proveniente de mútuo concedido pela Caixa Econômica Federal, encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, razão pela qual deve ser extinta a execução, na origem.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados em favor da credora, ora agravada (id. 39418489).

Contrarrazões da parte agravada à id. 43562976, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007933-29.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA/SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Eminentes pares:

A parte agravada aduz, em sua peça defensiva, que o recurso não deve ser conhecido, pois as matérias trazidas à baila, muito embora sejam de ordem pública, não passaram pelo crivo do juízo de base, o que fere princípios constitucionais basilares, entre eles o duplo grau de jurisdição. Alega, ainda que a via eleita pelo agravante é inadequada para o fim de obstar os atos constritivos inerentes à fase executiva.

Com razão a agravada.

Trata-se, na origem, de ação monitória proposta pela agravada em face do agravante, visando receber a importância de R$ 180.924,31 (cento e oitenta mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), decorrente de contrato de empréstimo em consignação perante a credora originária Caixa Econômica Federal.

Após regular processamento do feito, os pedidos formulados pela parte autora, ora agravada, foram julgados procedentes, sendo constituído o título executivo judicial com a obrigação do demandado, ora agravante, em pagar o valor pretendido pela autora (id. 39009460 – Pág. 13).

Transitada a sentença sem a interposição de recurso (id. id. 39009460 – Pág. 30), a agravada iniciou o cumprimento de sentença e, diante do não pagamento do débito (id. 39009461 – Pág. 5), o magistrado de base deferiu o pedido de penhora via Bacenjud nas contas do agravante (id. 39009461 – Pág. 20), logrando êxito em bloquear parte do valor executado, o que deu causa ao presente recurso.

O agravante alega que a exequente/agravada não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, já que pleiteia crédito alheio e originariamente contratado perante outra instituição financeira, a Caixa Econômica Federal. Afirma que, por se tratar de crédito pertencente à Caixa Econômica Federal, a justiça estadual é incompetente para processar e julgar a lide, e, ainda, que o crédito executado encontra-se fulminado pela prescrição.

Ocorre que, não obstante as alegações do agravante envolverem matérias de ordem pública, o pedido deveria ter sido veiculado em sede própria.

Com efeito, a forma de oposição do executado em sede de cumprimento de sentença, é a via da impugnação, a rigor do que dispõe o art. 525,
caput
, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
”.

No caso vertente, o agravante, sem se valer do meio de oposição descrito no artigo 525 do CPC, qual seja, a impugnação, pretende obstar o bloqueio via Bacenjud realizado em suas contas bancárias, deferido pelo juízo singular, sob a alegação de que a parte exequente é ilegítima e de que o título que embasou a execução está prescrito.

Todavia, as questões suscitadas pelo agravante não podem ser analisadas desde logo por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime”
. (TJ-DF 20160020106323 0011886-68.2016.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/11/2016. Pág. 211/223)

Desse modo, as questões arguidas devem ser analisadas em sede própria, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, consoante se verifica do art. 525,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela agravada, com o que
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020